Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600307-51.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Inteiro teor:
18/11/2022
Número: 0600307-51.2020.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 05/07/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Partidária Anual, pelo Diretório Estadual do Partido
Socialismo e Liberdade - PSOL, relativa a exercício financeiro de 2019.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JACQUELINE PARMIGIANI (RESPONSÁVEL)
SAMARA MARIANA DE CASTRO (ADVOGADO)
EVELYN MELO SILVA (ADVOGADO)
JHONATAN PINTO VIEIRA (RESPONSÁVEL)
SAMARA MARIANA DE CASTRO (ADVOGADO)
EVELYN MELO SILVA (ADVOGADO)
LEANDRO SANTOS DIAS (RESPONSÁVEL)
SAMARA MARIANA DE CASTRO (ADVOGADO)
EVELYN MELO SILVA (ADVOGADO)
DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA DO PARTIDO
SOCIALISMO E LIBERDADE (REQUERENTE)
SAMARA MARIANA DE CASTRO (ADVOGADO)
EVELYN MELO SILVA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43178834
01/10/2022
13:44
Acórdão
Acórdão

Num. 43178834 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/10/2022 13:44:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100113443222700000042144785
Número do documento: 22100113443222700000042144785
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:50:36
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.379
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600307-51.2020.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
REQUERENTE: DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA DO PARTIDO SOCIALISMO E
LIBERDADE
ADVOGADO: SAMARA MARIANA DE CASTRO - OAB/RJ206635-A
ADVOGADO: EVELYN MELO SILVA - OAB/RJ165970
RESPONSÁVEL: LEANDRO SANTOS DIAS
ADVOGADO: SAMARA MARIANA DE CASTRO - OAB/RJ206635-A
ADVOGADO: EVELYN MELO SILVA - OAB/RJ165970
RESPONSÁVEL: JHONATAN PINTO VIEIRA
ADVOGADO: SAMARA MARIANA DE CASTRO - OAB/RJ206635-A
ADVOGADO: EVELYN MELO SILVA - OAB/RJ165970
RESPONSÁVEL: JACQUELINE PARMIGIANI
ADVOGADO: SAMARA MARIANA DE CASTRO - OAB/RJ206635-A
ADVOGADO: EVELYN MELO SILVA - OAB/RJ165970
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA - PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PARTIDO
POLÍTICO.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO
DE
2019.
ENTREGA
INTEMPESTIVA.
RESSALVA.
DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
FUNDO
PARTIDÁRIO
QUE NÃO
FOI
COMPROVADA.
GASTOS
PAGOS EM
ESPÉCIE SEM A CONSTITUIÇÃO DE
FUNDO DE CAIXA. TARIFAS BANCÁRIAS.
IRREGULARIDADES
QUE
NÃO
PREJUDICARAM A
ANÁLISE
E
FISCALIZAÇÃO
DAS
CONTAS
PELA
JUSTIÇA
ELEITORAL
E
NÃO
SE
REVESTEM DE GRAVIDADE SUFICIENTE
A ENSEJAR A DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS, COM DETERMINAÇÃO DE
DEVOLUÇÃO DE VALORES AO ERÁRIO.
1. O atraso na entrega das contas, quando não prejudica a fiscalização pela Justiça Eleitoral, enseja a
aposição de ressalvas.

Num. 43178834 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/10/2022 13:44:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100113443222700000042144785
Número do documento: 22100113443222700000042144785
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:50:36
2. A ocorrência de despesas pagas com recursos do Fundo Partidário requer a juntada de notas fiscais com
descrição detalhada dos serviços ou materiais, admitindo-se, ainda, qualquer outro meio idôneo de prova.
Não havendo a devida comprovação, o ressarcimento ao erário é medida que se impõe.
3. O pagamento por meio de reserva em espécie (fundo de caixa) é restrito a despesas de pequeno valor, não
superiores a 2% do total dos gastos lançados no exercício anterior, nos termos do art. 19 da Resolução TSE
nº 23.546/2017. No caso em análise, não obstante a ausência de constituição de fundo de caixa, o pagamento
relacionado consistia em abatimento de tarifas bancárias, não havendo irregularidade, no ponto.
4. Contas julgadas aprovadas com ressalvas, com a determinação de recolhimento de quantia ao Tesouro
Nacional.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 30/09/2022
RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas do exercício financeiro de 2019 do Diretório Estadual do Partido
SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL.
Apresentadas as contas e publicado o edital a que se refere o art. 31, § 2º, da Resolução TSE nº
23.604/19, não houve impugnação (id. 8644516).
O Setor Técnico efetuou exame preliminar das contas e constatou a falta de peças (id. 8820116).
Intimados os prestadores, o órgão partidário manifestou-se e juntou documentos (id. 9550716).
Determinada a suspensão do curso do processo para regularização da representação processual
de Jacqueline Parmigiani (id. 9561616), foi juntada procuração (id. 9592216).
A Unidade Técnica proferiu parecer de diligências (id. 42798767), identificando inconsistências
nas contas e falta de documentos obrigatórios.
Determinada a intimação do órgão partidário e dos responsáveis para cumprirem as diligências
propostas sob pena de preclusão, na forma do artigo 36, §§ 3º, 7º e 11, da Resolução TSE nº
23.604/2019 (id. 42798981), regularmente publicada no DJE (id. 42803417), os prestadores
restaram inertes (id. 42857575).
O requerente pugnou pela dilação do prazo (id. 42871121), o que foi indeferido (id. 42871175).

Num. 43178834 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/10/2022 13:44:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100113443222700000042144785
Número do documento: 22100113443222700000042144785
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:50:36
O requerente peticionou e juntou documentos (id. 42880107), recebidos excepcionalmente (id.
42882785).
A Unidade Técnica emitiu parecer de regularidade (id. 43003606).
Disponibilizados os autos à Procuradoria Regional Eleitoral na forma do § 6º do artigo 36 da
Resolução TSE nº 23.604/2019, esta manifestou-se no sentido de não ter identificado outras
irregularidades (id. 43006193).
Intimados o órgão partidário e seus dirigentes nos termos do § 7º do mesmo dispositivo, os
mesmos não se manifestaram (id. 43062757).
A unidade técnica emitiu parecer conclusivo (id. 43066110), manifestando-se pela aprovação com
ressalvas das contas face às inconsistências remanescentes, descritas nos seus itens 1, 8 “c” e 9.
O prestador de contas apresentou alegações finais (id. 43079801), argumentando que a
agremiação não possui sede, de forma que, em tempo algum, produziu qualquer tipo de despesa
de manutenção ou funcionamento. Sustentou que, em relação ao valor de R$ 29,41 (vinte e nove
reais e quarenta e um centavos), diferença observada no Fundo de Caixa, referem-se à cobrança
de taxas bancárias.
No seu parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com ressalvas
(id. 43114557).
É o relatório.
VOTO
A prestação de contas partidárias é um dos pilares do regime democrático, contando com
expressa previsão constitucional de ser um dos preceitos que regem os partidos políticos (inciso
III do artigo 17 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores e filiados – principais destinatários
dessas informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma
dada agremiação para, a partir daí, poder inferir quais interesses representam, bem como se são
lícitos ou não e se estão alinhados com os anseios populares.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9.096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
mormente face ao fato de esse fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito

Num. 43178834 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/10/2022 13:44:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100113443222700000042144785
Número do documento: 22100113443222700000042144785
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:50:36
significativo do financiamento das agremiações.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos partidos acerca da sua movimentação
financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de responsabilidades por
uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível, justificando a criteriosa análise
da documentação apresentada.
Para o exercício 2019, as contas partidárias são analisadas consoante as disposições da Lei dos
Partidos Políticos - Lei nº 9.096/95 em conjunto com a Resolução TSE nº 23.546/2017 (mérito) e
com a Resolução TSE nº 23.604/2019 (procedimento).
No caso sub judice, tem-se que o Partido Socialismo e Liberdade - PSOL, diretório estadual do
Paraná, apresentou suas contas relativas ao exercício financeiro 2019 que, avaliadas pela
unidade técnica deste Tribunal, resultaram no parecer conclusivo contido no id. 43066110, com
indicativo de aprovação com ressalvas, sendo identificadas inconsistências, as quais se passa a
avaliar de forma individualizada:
a) Apresentação intempestiva da prestação de contas
O dever dos partidos, em todas as suas esferas, de prestar contas anuais dos recursos
arrecadados e aplicados durante o exercício financeiro, está previsto no artigo 32 da Lei nº
9.096/95, nos seguintes termos: “O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral,
o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de junho do ano seguinte”.
A referida obrigação está regulamentada na Resolução TSE nº 23.604/2019, que em seus artigos
4º, V e 28, II, estabelece:
Art. 4º Os partidos políticos, em todos os níveis de direção, devem:
(...)
V - remeter à Justiça Eleitoral, nos prazos estabelecidos nesta resolução, a prestação de contas
anual, para que se dê ampla publicidade.
Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar a sua prestação de
contas à Justiça Eleitoral anualmente até 30 de junho do ano subsequente, dirigindo-a ao:
(...)
II - Tribunal Regional Eleitoral, no caso de prestação de contas de órgão estadual definitivo ou
comissão estadual provisória;
(...)
§ 3º A prestação de contas é obrigatória mesmo que não haja o recebimento de recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e
financeira apurada no exercício.
No caso em exame, as contas foram apresentadas em 05 de julho de 2020, portanto, 05 dias
após o prazo previsto na legislação eleitoral.
Do exame do feito, verificou-se que a apresentação das contas fora do prazo não impediu a
unidade técnica de aferir sua (des)conformidade com os ditames previstos pelas Resoluções TSE
nº 23.546/2017 e 23.604/2019, não tendo ocorrido prejuízo para a fiscalização dos órgãos

Num. 43178834 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/10/2022 13:44:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100113443222700000042144785
Número do documento: 22100113443222700000042144785
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:50:36
competentes e dos próprios cidadãos.
Dessa feita, uma vez que o atraso foi de poucos dias e não tendo impedido a fiscalização
concomitante, nem a transparência das receitas e gastos envolvidos na prestação de contas, tem-
se, in casu, a ocorrência de falha formal, passível de ser suprida com a aposição de ressalva.
b) Ausência de comprovação por documentos fiscais de despesas realizadas com
recursos do Fundo Partidário
Foram realizadas despesas com recursos advindos do Fundo Partidário, em relação às quais
foram apresentados documentos fiscais com irregularidades descritas no parecer de diligências
id. 42798767, de modo que parte dessas irregularidades foram sanadas, restando mantida a
inconsistência referente ao gasto consubstanciado na quantia de R$ 600,00.
No item 8 “c” do parecer conclusivo (id. 43066110), destacou-se que "Consta em nota explicativa
(id 8483816) que "houve pagamento de serviços contábeis no dia 12/07/19, através de
transferência bancária e o prestador de serviços emitiu a nota fiscal correspondente em
02/07/2020”, porém, a nota fiscal não foi juntada na prestação de contas".
Acerca da comprovação das despesas com recursos do Fundo Partidário, a Resolução TSE nº
23.546/2017, aplicável no tocante ao direito material ao exercício de 2019, assim regulamentava:
Art. 18. A comprovação dos gastos deve ser realizada por meio de documento fiscal idôneo,
sem emendas ou rasuras, devendo dele constar a data de emissão, a descrição detalhada,
o valor da operação e a identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes
pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral pode admitir,
para fins de comprovação de gasto, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros
documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou de prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável, a
comprovação da despesa pode ser realizada por meio de documentação que contenha a data
de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação do destinatário e do
emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
In casu, não obstante a regular intimação, a agremiação não apresentou comprovante fiscal do
serviço descrito, na prestação de contas em exame, como "honorários de serviços contábeis
referente aos mês de julho 2019".
Dessa forma, diante da ausência de documento idôneo para a comprovação da despesa a que se
refere, o valor de R$ 600,00 deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, devidamente corrigido, nos
termos do art. 60, § 1º, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Considerando que o valor da irregularidade detectada representa 0,45% sobre o montante total

Num. 43178834 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/10/2022 13:44:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100113443222700000042144785
Número do documento: 22100113443222700000042144785
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:50:36
de R$ 133.010,02 - total de recursos arrecadados no exercício financeiro - é possível aplicar os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade para que a não comprovação
dessa despesa possa ensejar o apontamento de ressalva na prestação de contas.
c) Ausência de constituição de fundo de caixa, não obstante pagamentos em espécie
Segundo apontado no parecer conclusivo (id. 43066110), não houve constituição de Fundo de
Caixa no exercício financeiro de 2019 e não consta saldo remanescente de exercício anterior; no
entanto foram realizados pagamentos em espécie no valor de R$ 29,41.
A constituição de Fundo de Caixa e a utilização de seus recursos era prevista na Resolução nº
23.546/2017 nos seguinte termos:
Art. 19. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão partidário, de qualquer
esfera, pode constituir reserva em dinheiro (fundo de caixa) que observe o saldo máximo de R$
5.000,00 (cinco mil reais), desde que os recursos destinados à respectiva reserva transitem
previamente por conta bancária específica do partido e, no ano, não ultrapasse 2% (dois por
cento) dos gastos lançados no exercício anterior.
§ 1º O saldo do fundo de caixa pode ser recomposto mensalmente, com a complementação de
seu limite, de acordo com os valores despendidos no mês anterior.
§ 2º O saque dos valores destinados ao fundo de caixa deve ser realizado da conta bancária
específica do partido, mediante a emissão de cheque nominativo em favor do próprio órgão
partidário.
§ 3º Consideram-se de pequeno vulto os gastos cujos valores individuais não ultrapassem o
limite de R$ 400,00 (quatrocentos reais), vedado, em qualquer caso, o fracionamento desses
gastos.
§ 4º A utilização dos recursos do fundo de caixa não dispensa a comprovação dos gastos nos
termos do art. 18.
§ 5º O percentual e os valores previstos neste artigo podem ser revistos, anualmente, mediante
portaria do presidente do TSE.
O partido, em sede de razões finais, afirmou que "em relação ao valor de R$ 29,41 (vinte e nove
reais e quarenta e um centavos), diferença observada no Fundo de Caixa, referem-se à cobrança
de taxas bancárias" - id. 43079801.
De fato, da consulta aos extratos bancários constantes do id. 9551166 foi possível verificar que a
quantia de R$ 29,41 foi despendida da seguinte forma: R$ 19,23 (a título de tarifa de manutenção
da conta nº 18438-1, agência nº 3273-5) e R$ 10,18 (a título de tarifa DOC/TED na conta nº
18438-1, agência nº 3273-5), o que vai ao encontro das alegações da agremiação.
Assim, a prova dos autos permite concluir que o gasto em tela envolve a cobrança de tarifa por
serviço bancário, não se enquadrando naquelas vedações do art. 17, § 2º, da Resolução TSE
nº 23.546/2017.
Outrossim, tendo sido verificados que os pagamentos, com recursos do Fundo Partidário,
decorreram de tarifas bancárias, entendo que estão provados tais gastos, uma vez que foi
possível rastrear o dinheiro utilizado.

Num. 43178834 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/10/2022 13:44:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100113443222700000042144785
Número do documento: 22100113443222700000042144785
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:50:36
Dessa forma, tendo sido regularmente declaradas as despesas pelo prestador, no valor exato
verificado no extrato correspondente, e constatada a sua efetiva incidência em decorrência de
serviço bancário, não há que se falar em constituição irregular de fundo de caixa, não
remanescendo inconsistência, no ponto.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto no sentido de julgar APROVADAS COM RESSALVAS as contas do
Diretório Estadual do Partido Socialismo e Liberdade - PSOL, relativas ao exercício financeiro de
2019, e determinar o recolhimento de R$ 600,00 ao Tesouro Nacional, devidamente corrigidos,
nos termos do art. 60, § 1º, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator
EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600307-51.2020.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - REQUERENTE: DIRETORIO ESTADUAL DO
PARANA DO PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - Advogados do REQUERENTE: SAMARA
MARIANA DE CASTRO - RJ206635-A, EVELYN MELO SILVA - RJ165970 - RESPONSÁVEIS:
LEANDRO SANTOS DIAS, JHONATAN PINTO VIEIRA, JACQUELINE PARMIGIANI - Advogados
dos RESPONSÁVEIS: SAMARA MARIANA DE CASTRO - RJ206635-A, EVELYN MELO SILVA -
RJ165970.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica
Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 30.09.2022